Tribunal: TJMT
Processo: 0009719-77.2012.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009719-77.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SINDYLAN BARBOSA DA CRUZ - CPF: 024.016.821-63 (APELANTE), JUCEMAR NUNES FERREIRA (VÍTIMA), FATIMA MARIA DE ARRUDA - CPF: 046.693.951-57 (ASSISTENTE), GONÇALINA ALVES (ASSISTENTE), TANIA BRITO BARBOSA - CPF: 229.359.831-49 (ASSISTENTE), CREUMARA NUNES DA CRUZ (ASSISTENTE), EVERSON CASTRO DIAS (ASSISTENTE), DANILO MELO ALCE (ASSISTENTE), ODINEI J. STOLARSKI (ASSISTENTE), Gonçalina Alves (ASSISTENTE), CREUMARA NUNES DA CRUZ (ASSISTENTE), EVERSON CASTRO DIAS (ASSISTENTE), DANILO MELO ALCE (ASSISTENTE), ODINEI J. STOLARSKI (ASSISTENTE), AGNER DEIVIDE PEREIRA DE SOUZA RAMOS (TERCEIRO INTERESSADO), ALENCAR NOVAES DE OLIVEIRA - CPF: 487.251.881-00 (ASSISTENTE), GRASIANNE FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 972.100.801-04 (ASSISTENTE), LUCAS VINICIUS VIEIRA RODRIGUES registrado(a) civilmente como LUCAS VINICIUS VIEIRA RODRIGUES - CPF: 056.010.381-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO DO RÉU, COM PRONÚNCIA DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES, E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA SUA PUNIBILIDADE.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE) E CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO E “NULIDADE DE ALGIBEIRA”. EXISTÊNCIA DE FONTES PROBATÓRIAS INDEPENDENTES. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES VEROSSÍMEIS. MOTIVO TORPE. ADESÃO SUBJETIVA. COMUNICABILIDADE. QUALIFICADORA MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PREMEDITAÇÃO E CONCURSO DE PESSOAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO ANTE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E, NA PARTE REMANESCENTE, DESPROVIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que, acolhendo o veredito do Conselho de Sentença, condenou o apelante à pena de 15 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de homicídio qualificado (motivo torpe) e corrupção de menores (duas vezes). O apelante foi responsabilizado por prestar auxílio material (condução de veículo) a dois adolescentes que executaram a vítima mediante disparos de arma de fogo, em razão de desavenças anteriores e disputas por pontos de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões em discussão consistem em saber: a) se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores; b) se há nulidade no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, por inobservância do art. 226 do CP; c) se o veredito dos jurados é manifestamente contrário às provas dos autos quanto à autoria e à qualificadora do motivo torpe; c) se a dosimetria da pena-base comporta redução pela exclusão da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Prejudicial de Mérito (Prescrição):
Transcorrido lapso temporal superior a 04 anos entre o recebimento da denúncia e a decisão de pronúncia, sem causas suspensivas ou interruptivas, opera-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa para o crime de corrupção de menores (pena concreta aplicada em 01 ano), nos termos dos arts. 107, IV, e 109, V, do Código Penal.

4.

Preliminar de Nulidade:
A suposta irregularidade no reconhecimento fotográfico não foi arguida oportunamente (defesa prévia, alegações finais ou plenário), operando-se a preclusão (art. 571, VIII, CPP). A estratégia de reservar a nulidade para momento futuro configura "nulidade de algibeira", rechaçada pela jurisprudência. Ademais, a condenação amparou-se em fontes independentes, como perícia balística (arma do crime apreendida com o réu) e provas testemunhais colhidas em juízo.

5.

Mérito – Veredito e Provas:
A decisão do Júri encontra amparo em elementos probatórios idôneos, não sendo arbitrária. A prova técnica vinculou a arma utilizada no crime à posse do apelante e os demais elementos probatórios, como as oitivas judiciais, são suficientes para lastrear a convicção do Conselho de Sentença quanto à autoria do homicídio e à incidência da qualificadora do motivo torpe. A soberania dos vereditos impede a cassação da decisão quando os jurados optam por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário.

6.

Qualificadora e Comunicabilidade:
O motivo torpe (“ajuste de contas”) é comunicável ao coautor que, ciente da motivação, adere à conduta dos executores.

7.

Dosimetria:
A premeditação é fundamento idôneo para exasperar a pena-base a título de negativação da culpabilidade (Enunciado 49 TJMT e Tema 1.318 do STJ). O concurso de agentes, por não qualificar o homicídio, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

De ofício, declarada extinta a punibilidade quanto aos crime de corrupção de menores, ante a pronúncia da prescrição. Recurso desprovido na extensão remanescente.

Tese de julgamento: "1. A ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal deve ser reconhecida sempre que demonstrado o transcurso de prazo superior ao legal entre os marcos interruptivos, conforme arts. 107, IV/ 109, V; art. 110, §1.º, do Código Penal. 2. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP deve ser arguida oportunamente, sob pena de preclusão, e não gera nulidade se a condenação fundar-se em fontes de prova independentes. 3. Não afronta a soberania dos vereditos a decisão que opta por uma das versões verossímeis dos autos, especialmente quando a autoria está calcada em mosaico probatório composto por prova técnica (balística) e testemunhal convergente. 4. A qualificadora do motivo torpe comunica-se ao coautor ou partícipe quando este possui pleno conhecimento da motivação abjeta (ex: acerto de contas) e, mesmo assim, presta auxílio direto à execução do crime. 5 A premeditação do delito autoriza o aumento da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade, por demonstrar maior reprovabilidade da conduta que excede o dolo ínsito ao tipo (Tema 1.318/STJ). 6. O concurso de agentes em crime de homicídio, quando não utilizado como qualificadora, constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria."

________________

Dispositivos legais citados:
Código de Processo Penal, arts. 226, 571, VIII e 593, III; Código Penal, arts. 59, 69, 107, 109, 110, 119 e 121;e 121, § 2.º, I; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.258 e Tema 1.318; STJ, Súmula 500; TJMT, Enunciados Criminais 13 e 49.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
SINDYLAN BARBOSA DA CRUZ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SINDYLAN BARBOSA DA CRUZ
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 12.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0009719-77.2012.8.11.0042, o qual, em observância ao veredito exarado pelo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou-o
à pena privativa de liberdade de
15 (quinze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, pela prática, em concurso material, dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe (
art. 121, §2.º, inciso I, do Código Penal
) e corrupção de menor (
art. 244-B da Lei n.º 8.069/90
), este último, por duas vezes.

Nas razões recursais disponíveis no ID
312750381
, a i. defesa técnica arguiu,
preliminarmente
, a
nulidade do reconhecimento fotográfico
realizado na fase inquisitorial, ao argumento de inobservância das formalidades legais (art. 226 do CPP), o que macularia de ilicitude a respectiva prova.

No mérito
, sustenta que
a decisão dos jurados se afigura manifestamente contrária à prova dos autos
, porquanto:
(i)
inexistiriam provas judicializadas aptas a sustentar um juízo de certeza sobre a
autoria do delito contra a vida
, baseando-se a condenação em presunções e em um reconhecimento eivado de vícios e contradições;
(ii)
a
qualificadora do motivo torpe
, de natureza eminentemente subjetiva, não poderia comunicar-se ao apelante, pois o sentimento de vingança seria exclusivo dos adolescentes executores; e
(iii)

não haveria prova da efetiva corrupção dos menores
, que já ostentariam envolvimento com a criminalidade.

Subsidiariamente
, pugna pela
reforma da dosimetria penal
, aduzindo erro e/ou injustiça na aplicação da pena-base, haja vista a
inidoneidade da
valoração negativa da
culpabilidade

(fundamentada na premeditação)
e das
circunstâncias
do crime
(amparada no concurso de pessoas).

Em contrarrazões vistas no ID 312750385, o Ministério Público Estadual rechaçou as teses defensivas, defendendo a higidez do desfecho condenatório, e requereu seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 324391385, opinou pela
rejeição da preliminar de nulidade
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso defensivo, mantendo-se incólume a r. sentença condenatória.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PREJUDICIAL DE MÉRITO
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENOR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Registra-
se,
ab initio,
que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela. i. defesa técnica, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Compulsando os autos, entendo que a pretensão punitiva estatal em relação às condutas tipificadas no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90 estão fulminadas pela ocorrência da prescrição, a ensejar a extinção da punibilidade do apelante por tais condutas ilícitas.

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime; e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Na hipótese em exame, considerando que
a condenação já transitou em julgado para a acusação
, pois, devidamente intimado da r. sentença, o
Parquet
não interpôs qualquer recurso, o prazo prescricional regula-se pelo
quantum
da pena concretamente aplicada, sendo certo, outrossim, que, a teor do preconizado no
art. 119 do Código Penal
, “
No caso de
concurso de crimes
, a
extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”.

Logo, tendo sido o apelante condenado por dois crimes de corrupção de menor às penas idênticas de
01 (um) ano de reclusão
, de acordo com a regra do art. 110, §1.º c/c art. 109, inc. V, ambos do Código Penal, o prazo prescricional aplicável é de
04 anos
, a ser computado na modalidade retroativa, ou seja, do recebimento da denúncia até a decisão de pronúncia ou desta até a publicação da sentença.

Nesse aspecto, ao que se extrai dos autos, a denúncia foi recebida em
26/04/2013
(ID 204861269 - Pág. 28 e ID 204861270 - Pág. 1/5) e a decisão de pronúncia foi prolatada em
30/01/2024
(ID 204861974).

Destarte, uma vez que entre os dois marcos interruptivos houve o transcurso de mais de 04 (quatro) anos, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva, resta evidenciado que o Estado perdeu o seu direito de punir os delitos em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

Sendo assim,
de ofício
,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
SINDYLAN BARBOSA DA CRUZ
pelos crimes tipificados no
art. 244-B da Lei n.º 8.069/90
, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, fazendo-o com fulcro no art. 107, IV e art. 109, inc. V c/c art. 110, §1.º, e art. 119, todos do Código Penal.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR
DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. defesa suscita, como matéria preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial pela testemunha presencial Gonçalina Alves. Argumenta-se que o procedimento não observou as formalidades do art. 226 do CPP, especificamente a ausência de descrição prévia e a apresentação isolada da fotografia do suspeito.

Com a devida vênia,
a preliminar
não
comporta acolhimento
.

É sabido que as nulidades ocorridas no decorrer dos processos de competência do juiz singular
devem ser arguidas até o momento das alegações finais,
sob pena de preclusão
, consoante a jurisprudência iterativa de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (
ex vi
do
AgRg no AREsp n. 2.171.393/TO
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
QUINTA TURMA
, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023 e do
AgRg no HC 643.437/PR
, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021).

E, tratando-se de processo afeto a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri,
as eivas ocorridas em julgamento em Plenário devem ser arguidas pela parte interessada logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão
, a teor da regra insculpida no art. 571, inc. VIII, do CP,
devendo a questão, ainda, consignar-se registrada na ata da solenidade
.

Nesse sentido:

“
1. Na forma do artigo 571, inciso VIII, do CPP, nos crimes dolosos contra a vida, a parte interessada no reconhecimento de alguma nulidade ocorrida no plenário do Tribunal do Júri deve suscitá-la logo depois que ocorrer, devendo haver registro na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão
”. (AgRg no AREsp 1627472/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020) – Destaquei.

In casu
, da análise acurada dos autos, verifica-se que a i. defesa técnica quedou-se silente quanto à suposta irregularidade do reconhecimento fotográfico, pois não a suscitou na resposta à acusação (ID 204861270 - Pág. 23) ou em sede de alegações finais (ID 204861973), na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, tampouco no Recurso em Sentido Estrito interposto em face da decisão de pronúncia (ID 204861984); e, perscrutando a ata da sessão de julgamento (ID 312750361), vejo que muito menos a nulidade foi suscitada em sessão plenária, de modo que, a toda evidência,
operou-se a preclusão da matéria não alegada oportunamente
.

Aliás, essa conduta da i. defesa técnica é classificada pela jurisprudência das Cortes Superiores como
nulidade de algibeira
, que é aquela constatada pela parte no curso do processo, mas, como estratégia, não é arguida no momento oportuno, para fazê-lo futuramente, em uma perspectiva de melhor conveniência, o que é refutado veemente, por não se compatibilizar com os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual que devem nortear a conduta de todos os sujeitos do processo.

É o que se extrai do seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça:

"
A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/05/2019). Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, ainda que se superasse o óbice da preclusão, o que se admite apenas para fins dialéticos, a pretensão anulatória não prosperaria.

Sobre o reconhecimento enquanto meio de prova,
o posicionamento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive das Cortes Superiores, orientava-se no sentido de que
o simples fato de o reconhecimento não ter seguido à risca as formalidades do art. 226 do CPP
não tornaria imprestável ou nulo o elemento informativo
, na medida em que o procedimento estipulado pelo referido artigo constituiria simples recomendação legal.

Sendo assim, à míngua de nulidade
ipso facto
, o
valor probatório
a ser conferido ao reconhecimento extrajudicial
era casuístico e dependia do seu respaldo nos demais elementos de prova
, ou seja, em um sistema de provas amplas, e não apenas taxativamente enumeradas, à luz da persuasão racional, o elemento indiciário deveria ser aquilatado de acordo com a livre convicção motivada do órgão julgador, mediante o cotejo concatenado e sistemático do arcabouço probatório como um todo.

A doutrina avalizava o raciocínio em questão, conforme se depreende da lição de
Renato Brasileiro de Lima
:

“12.3. Liberdade probatória quanto aos meios de prova: por fim,
quanto aos meios de prova, vigora no processo penal ampla liberdade probatória, podendo a parte se valer tanto de meios de prova nominados, quanto de meios inominados. Não vigora no CPP o denominado princípio da taxatividade das provas, segundo o qual somente se admite a utilização das provas previstas de maneira específica na lei
.
Exemplo dessa liberdade probatória diz respeito à possibilidade de se utilizar o reconhecimento fotográfico de pessoa
, ainda que a lei tenha previsto apenas o reconhecimento presencial (art. 226 a 228 do CPP). (...): o reconhecimento do acusado através de fotografias não encontra previsão legal. Porém,
seja em virtude do princípio da busca da verdade, seja por força do princípio da liberdade na produção das provas, tem sido admitido pela doutrina e pela jurisprudência, sendo considerado espécie de prova inominada
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. - Código de Processo Penal comentado. - 2. ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017, p. 515 e 669).

No mesmo sentido norteava a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive em sua composição plena:

“3. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
.
Precedentes”.
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022,
Tribunal Pleno
, Data de Publicação: 24/05/2022).

Recentemente, porém, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça debruçou-se sobre a matéria, ao analisar o
REsp n. 1987651/RS
,
REsp n. 1987628/SP
,
REsp n. 1986619/SP
e
REsp n. 1953602/SP
, julgados em
11/06/2025
, na sistemática dos recursos representativos de controvérsia, sob a relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

O aludido julgamento originou o
Tema Repetitivo n.º 1.258
e consolidou o entendimento do STJ, no sentido de que os
procedimentos detalhados no art. 226 do Código de Processo Penal
– concebidos para mitigar a falibilidade da memória humana e garantir a confiabilidade do ato probatório –
são de observância obrigatória e não mera recomendação
, aplicando-se indistintamente na fase de investigação (inquisitorial) e em juízo.

A inobservância destas diretrizes acarreta a nulidade da prova destinada a atestar a autoria delitiva e, consequentemente, sua imprestabilidade para sustentar um édito condenatório. Ademais, o precedente é categórico ao estabelecer que o reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado em desconformidade com as regras legais não possui validade sequer para fundamentar decisões que, embora exijam um
standard
probatório menos rigoroso (como o
fumus comissi delicti
), possuem grande impacto na liberdade do indivíduo, abrangendo especificamente a decretação da prisão preventiva, o recebimento da denúncia ou a decisão de pronúncia.

Ainda de acordo com a Corte da Cidadania, o reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

Apesar da guinada jurisprudencial,
a nulidade do ato de reconhecimento não contamina o processo
se o convencimento do magistrado acerca da autoria delitiva estiver solidamente fundado em “
fonte probatória independente
” (
Independent Source Doctrine
) ou em outras
evidências lícitas
que, mesmo desveladas após o ato viciado, seriam “
inevitavelmente descobertas
” (
Inevitable Discovery Doctrine
) por meios regulares. Nesses casos, as demais provas válidas são mantidas e suficientes para sustentar a condenação, não obstante eventual mácula que eiva o reconhecimento, devendo o juízo demonstrar o nexo de independência entre o vício e as provas restantes.

Outrossim, além da possibilidade de condenação com base em provas independentes e autônomas que não guardem relação de causa e efeito com o reconhecimento viciado, fixou-se ainda no
Tema Repetitivo n.º 1.258
o entendimento de que o rito formal e as garantias do art. 226 do CPP são imprescindíveis
apenas nas situações de
efetivo reconhecimento
, onde se busca vincular a autoria a um indivíduo
desconhecido
pela vítima ou testemunha, utilizando-se da fugaz memória visual percebida no momento do crime.

Contudo, a observância rigorosa das formalidades do art. 226 do CPP é desnecessária quando o ato consiste em
mera identificação
de pessoa que o depoente já possuía conhecimento prévio, seja por convívio, vínculo familiar, elo profissional ou comercial ou qualquer outra relação social estabelecida, pois neste cenário, o risco de falibilidade decorrente da sugestão policial é mitigado pela robustez da memória relacional.

Na hipótese vertente, o veredicto condenatório não se amparou exclusivamente no referido ato. Conforme se depreende dos autos, a convicção dos jurados pôde ser formada a partir de um mosaico probatório que inclui: (a) a delação extrajudicial pormenorizada de um dos adolescentes envolvidos, que descreveu com minúcias a participação do apelante na empreitada criminosa; (b) o laudo pericial de confronto balístico, que atestou a compatibilidade entre os projéteis extraídos do corpo da vítima e a arma de fogo apreendida em poder do sentenciado apenas um mês após o crime, por ocasião de sua prisão por delito diverso; e (c) os depoimentos testemunhais colhidos em juízo que corroboraram a utilização, no crime, de veículo de propriedade da tia do apelante e por ele habitualmente conduzido.

Destarte, o reconhecimento fotográfico funcionou como um elemento a mais, corroborado por outras provas de natureza diversa e independente, não se constituindo em fundamento único e isolado da condenação.

Ex positis
, seja pela manifesta ocorrência da preclusão, seja pela existência de um conjunto probatório plural a sustentar a decisão condenatória dos jurados,
REJEITO
a tese de nulidade
.

É como voto a preliminar.

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares e volvendo-se aos pedidos remanescentes do mérito recursal, verte dos autos que o apelante
SINDYLAN BARBOSA DA CRUZ
foi
condenado
pelo eg. Tribunal do Júri pelo crime tipificado no
art. 121, §2.º, inc. I, do Código Penal
, pois, no dia 19 de abril de 2012, por volta das 11h, na residência situada no bairro Castelo Branco, neste Capital, em unidade de desígnios e comunhão de esforços com os adolescentes
Agner Deivide Pereira de Souza Ramos,
vulgo “Japinha”, e
Lucas Vinicius Vieira Rodrigues
, de alcunhas “Japãozinho” ou “Luquinha”, mediante disparos de revólver da marca Taurus, calibre 38, numeração de série raspada e de outra arma de fogo não apreendida, concorreu para o evento morte que vitimou
Jucemar Nunes Ferreira
.

Segundo a proposição acusatória, a conduta atribuída ao sentenciado consistiu em conduzir o veículo automotor utilizado na empreitada criminosa, prestando auxílio material e garantindo a fuga dos executores diretos, os quais, impelidos por sentimento de vingança decorrente de desavenças pretéritas com o ofendido, efetuaram disparos de arma de fogo que lhe ceifaram a vida.

Feita essa breve contextualização fática, passo à análise das teses arguidas pela i. defesa técnica.

1.

DO AVENTADO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS:

Objetiva a i. defesa técnica a submissão do apelante a um novo julgamento, sob a alegação de que a decisão exarada pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos ao reconhecer a autoria do apelante pelo crime de homicídio e a incidência da qualificadora do motivo torpe.

Todavia, a despeito da coerência da versão encadeada na apelação defensiva, trata-se de apenas uma das possíveis interpretações extraídas da sucessão fática, não sendo aquela escolhida pelo Corpo de Jurados.

Com efeito, o investigador de polícia
Odenir José Stolarski
, embora tenha declarado, na sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, não se recordar com precisão dos detalhes do delito em comento, em razão do decurso de tempo desde a sua ocorrência – aproximadamente treze anos -, quando ouvido na audiência de instrução realizada na fase do sumário da culpa, afirmou ter participado ativamente das diligências investigativas relacionadas ao homicídio de
Jucemar Nunes Ferreira
.

Informou que, logo após o crime, obteve-se informação de que um veículo VW Gol, de cor cinza, teria sido utilizado na empreitada delituosa. Relatou que, ao rastrear a cadeia de posse desse automóvel, chegou-se à pessoa de Tânia Brito Barbosa, que confirmou ser a proprietária do bem, o qual ficava sob a posse exclusiva de seu sobrinho, o ora apelante
SINDYLAN
, único autorizado a conduzi-lo, uma vez que ela não possuía carteira de motorista.

Esclareceu que denúncias anônimas apontaram os menores Agner (“Japinha”) e Lucas (“Luquinha”) como executores dos disparos que ceifaram a vida do ofendido. Afirmou que, em momento posterior, o sentenciado foi preso em flagrante pela prática de um roubo, ocasião em que, na sua posse, foi apreendido um revólver calibre .38, que foi submetido à perícia, constatando-se que os projéteis que vitimaram
Jucemar
partiram dessa arma de fogo. Acrescentou que o veículo utilizado no referido delito patrimonial era o mesmo Gol cinza identificado na cena do homicídio e que um dos comparsas de
SINDYLAN
no roubo, Everton, confirmou que o apelante atuava como motorista e prestava apoio logístico nas ações criminosas.

Salientou que as investigações demonstraram que o crime foi motivado por desavença anterior, uma vez que a vítima teria efetuado disparos na região onde o apelante e os adolescentes infratores mantinham um ponto de tráfico de drogas. Por fim, asseverou que a dinâmica apurada indicou que o condenado permaneceu na condução do veículo, garantindo o apoio logístico e a fuga dos menores executores.

Corroborando tais relatos, o
Laudo Pericial n.º 2.3.2012.6255-01
(ID 204861264 - Pág. 35/39) é categórico ao vincular o armamento apreendido com o apelante cerca de um mês após o homicídio ora em análise aos projéteis retirados do corpo da vítima. Veja-se:

“
4.2.1 –
Confronto dos Projéteis Questionados “PQ1” e “PQ2”, com os Projéteis- Padrão Expelidos Pela Arma Questionada “AQ1”
: Após análises comparativas, macro e microscópica, realizadas entre si com os projéteis questionados “PQ1” e “PQ2” e deste, com os projéteis-padrão referência “PP1”, Expelidos Pela Arma Questionada “AQ1”, concluo o que segue:

·

Que os
Projéteis Questionados “PQ1” e “PQ2”
foram expelidos através do cano da arma de fogo questionada “AQ1” tendo em vista a coincidência quantitativa e qualitativa de marco e de microelementos presentes nas superfície projéteis questionados “PQ1” e “PQ2”, e dos projéteis-padrão referência “PP1” expelidos através do cano da arma questionada “AQ1”.

A seu turno, o adolescente
Agner Deivide Pereira de Souza Santos
,

em seus depoimentos prestados no curso da ação penal, relatou, em síntese, que residia nos fundos da casa da vítima
Jucemar
, com quem, inicialmente, mantinha relação tranquila. Segundo afirmou, o ofendido era usuário de drogas e, após sair da prisão, passou a apresentar comportamento paranoico, imaginando que todos queriam matá-lo.

No que se refere à dinâmica do homicídio, o menor sempre admitiu ter participado diretamente da execução, mas apresentou versões distintas quanto à pessoa que o acompanhou na empreitada e quanto à motivação exata do crime
.

Na audiência de instrução, na primeira fase do rito do Tribunal do Júri, confessou ter cometido o delito contra a vida em companhia do adolescente Lucas, conhecido como
“Luquinhas”, afirmando
que a vítima pretendia matá-lo, bem como a esse colega, razão pela qual decidiram “se antecipar” e matar
Jucemar
primeiro.
Já em Plenário, perante o Conselho de Sentença, modificou essa versão,
passando a afirmar que o delito foi praticado juntamente com um indivíduo de nome
Rafael, vulgo “Neguinho”,
e não com Lucas, como havia dito anteriormente, atribuindo a nova motivação ao fato de o ofendido ter efetuado disparos de arma de fogo contra a esposa de Rafael em ocasião anterior, o que teria levado ambos à resolução homicida.

Quanto ao veículo utilizado, Agner declarou, em ambas as fases, que utilizou um
VW Gol, de cor prata
, pertencente a
SINDYLAN BARBOSA DA CRUZ
, o qual não tinha conhecimento da finalidade criminosa. Afirmou que o apelante não participou do planejamento nem da execução do homicídio. A divergência reside, porém, na narrativa sobre o que havia dito anteriormente às autoridades: na instrução, afirmou que,
na delegacia, dissera que o sentenciado estava dirigindo o veículo no momento do crime porque estaria sob pressão de policiais e de familiares da vítima para incriminá-lo; já em Plenário, admitiu que mentiu na fase policial,
ao afirmar que
SINDYLAN
teria dado carona aos executores, por orientação de Rafael, que desejava afastar de si a responsabilidade pelos fatos, o que evidencia alteração relevante na explicação das razões pelas quais imputou, em momento pretérito, participação ao apelante.

Também se verificam inconsistências quanto à origem e à destinação da arma de fogo.
Na primeira fase, o adolescente declarou que o revólver calibre .38 utilizado no crime teria sido adquirido de um usuário de entorpecentes na região central da cidade,
enfatizando que o condenado não possuía qualquer relação com esse artefato. Em Plenário, porém, alterou essa versão, afirmando que a arma fora providenciada por Rafael, o qual, após o homicídio, desapareceu do bairro, dizendo o depoente não saber o que teria sido feito do revólver.

A respeito do contexto em que decidiu participar do delito, Agner também apresentou justificativas distintas. No depoimento prestado durante a instrução, limitou-se a dizer que a vítima pretendia matá-lo, bem como a Lucas, sem mencionar qualquer situação de submissão pessoal; já em Plenário, destacou que, à época dos fatos, era
menor de idade e se sentia coagido por Rafael
, descrito como mais velho e temido na região, sendo essa alegada coação a razão principal pela qual teria aceitado participar do homicídio.

Por fim, em Plenário, o depoente confirmou que respondeu por
ato infracional análogo ao crime de homicídio
em razão desses fatos, tendo permanecido internado por aproximadamente um ano e dois meses. Em ambas as versões judiciais, esforçou-se por afastar a participação de
SINDYLAN
na execução, porém, como visto,
alterou de modo sensível tanto a indicação do coautor (primeiro Lucas, depois Rafael), quanto a motivação específica do crime e as justificativas para as acusações que fizera ao apelante na fase policial, o que evidencia oscilações relevantes em seu relato ao longo do processo.

Já a informante
Parte superior do formulário

Tânia Brito Barbosa
, tia do apelante, inquirida judicialmente na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, informou que, à época dos fatos, era a proprietária do veículo VW Gol, de cor cinza. Esclareceu ter adquirido o referido automóvel com a finalidade específica de que seu sobrinho a conduzisse, juntamente com a genitora dele, ao trabalho por volta das seis da manhã, retornando para buscá-las no final da tarde. Confirmou que, durante todo o intervalo do dia, o veículo permanecia sob a posse e uso exclusivo do apelante, o qual, segundo seu relato, trabalhava com a instalação de som automotivo.

Ressaltou não possuir habilitação para dirigir, motivo pelo qual dependia inteiramente do sobrinho para a condução do carro. Questionada sobre a rotina do sentenciado, afirmou desconhecer que ele portasse arma de fogo ou que estivesse acompanhado de outras pessoas no carro, além dos familiares. Declarou não conhecer os menores Lucas e Agner, apontados como comparsas no delito.

Por sua vez, o apelante
SINDYLAN BARBOSA DA CRUZ
, na fase de instrução, optou por exercer o direito constitucional ao silêncio. Perante os jurados, declarou que, na data e horário dos fatos narrados na denúncia, encontrava-se trabalhando em uma loja de instalação de som automotivo. Afirmou que o veículo VW Gol, de cor cinza, pertencia à sua tia, Tânia Brito Barbosa, e confirmou que o automóvel ficava sob sua posse exclusiva durante todo o dia, inclusive para o deslocamento de familiares ao trabalho.

Questionado sobre o fato de ter sido preso em flagrante cerca de um mês após o homicídio, conduzindo o mesmo veículo e portando a arma de fogo posteriormente identificada como instrumento do crime contra a vida, respondeu que estava no local apenas para adquirir produtos ilícitos (como notebooks e celulares) destinados à revenda, negando qualquer vínculo entre essa arma e o homicídio objeto deste processo.
Reconheceu que foi condenado por este crime de roubo.

Sobre o relacionamento com os menores mencionados no processo, declarou conhecer apenas Agner, a quem admitiu ter emprestado o veículo de sua tia em algumas oportunidades. Negou, no entanto, qualquer envolvimento direto na morte de
Jucemar
, alegando desconhecer a vítima e afirmando não possuir desavenças no bairro. Confrontado com a ausência de sua principal testemunha de álibi, seu antigo chefe e cunhado, Alencar, informou não ter mantido mais contato com ele após a separação de sua irmã.

Nesse contexto, as provas coligidas ao caderno processual e produzidas sob o rigoroso contraditório judicial dão margem suficiente para compreender que o apelante
participou da prática do homicídio, juntamente com os adolescentes
Agner Deivide Pereira de Souza Ramos,
vulgo “Japinha”, e
Lucas Vinicius Vieira Rodrigues
, de alcunhas “Japãozinho” ou “Luquinha”,
sendo o responsável em conduzir o veículo no qual estavam os executores do crime e dar fuga para eles depois do cometimento do ilícito.

No que concerne à
qualificadora do motivo torpe
, igualmente não prospera a alegação de contrariedade manifesta às provas dos autos, sob o viés de que não seria possível aplicar ao apelante o tipo penal derivado previsto no inciso I do § 2.º do art. 121 do CP, diante da incomunicabilidade das circunstâncias de caráter pessoal, aduzindo que a motivação torpe deveria ser imputada apenas aos comparsas.

Ao contrário do que alega a i. defesa, há substrato probatório mínimo que ampara a conclusão alcançada pelos jurados no sentido de que o sentenciado teria compartilhado o sentimento de revide por desavenças pretéritas em razão de disputa por pontos de tráfico de drogas ou de retaliação por conduta anterior do ofendido que teria disparado contra a esposa do indivíduo Rafael.

Nesse aspecto, o investigador
Odinei
foi expresso ao afirmar que as investigações apontaram para conflito entre grupos ligados ao narcotráfico, situados nos bairros Jardim Leblon e Castelo Branco, e que a vítima, recém-egressa do sistema prisional, teria efetuado disparos para intimidar integrantes do grupo integrado pelo apelante e os adolescentes poucos dias antes do homicídio.

Tal cenário não se confunde com briga ocasional, mero desentendimento ou impulso emocional episódico. O que se tem, segundo as provas orais e o contexto investigativo, é o uso da eliminação física de desafeto como instrumento de manutenção de poder e domínio territorial no comércio ilícito de drogas, bem como de afirmação de força perante o grupo rival.

Em termos jurídico-penais, trata-se de motivação fundada em valores socialmente abjetos – lucro e hegemonia em atividade criminosa –, de nítido caráter torpe. A jurisprudência reconhece, de forma reiterada, a torpeza do motivo quando o homicídio decorre de ajuste de contas no tráfico, de disputa por ponto de venda de drogas ou de revide entre facções ou grupos criminosos (
ex vi
do STJ - AgRg nos EDcl no HC: 664841 RJ 2021/0138211-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021).

Outrossim, o menor infrator
Agner
, ainda que na tentativa de isentar
SINDYLAN
, narrou, na audiência instrutória, que a vítima pretendia matá-lo, bem como a seu colega Lucas, razão pela qual decidiram ceifar a vida do ofendido primeiro. E, perante os jurados, passou a afirmar que o delito foi praticado em razão de a vítima ter efetuado disparos de arma de fogo contra a esposa do comparsa Rafael em ocasião anterior, o que teria levado à resolução homicida.

Nesse aspecto, tem-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que a vingança pode caracterizar o motivo torpe,
ex vi
do

AgRg no HC 523.029/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019
,
e diante do acervo probatório referido alhures, o juízo quanto à torpeza, ou não, da vingança, ficou a cargo do Tribunal do Júri, não podendo o Tribunal de Justiça substituir a conclusão dos jurados que, ao fim e ao cabo, encontra amparo nos autos, não havendo falar em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Assim, existindo prova suficiente produzida em juízo sobre essa motivação – trazida pelo investigador e pelo próprio menor infrator – cabia aos jurados valorar se tal contexto preenchia o conceito jurídico de motivo torpe. A resposta afirmativa, na espécie, encontra respaldo no conjunto probatório, de modo que não se pode qualificá-la como arbitrária ou dissociada dos autos. A mera existência de tese defensiva no sentido de que a motivação não seria torpe, ou de que o apelante não teria participado da resolução homicida, não autoriza a cassação do veredicto, notadamente quando as versões defensivas se mostram inconsistentes e em desconformidade com a prova técnica e testemunhal colhida sob contraditório.

Ressalta-se, ainda, que há jurisprudência específica do Superior Tribunal de Justiça,
ex vi
do AgRg no HC n. 467.483/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 27/2/2019, dispondo, em que pese a regra da incomunicabilidade das circunstâncias subjetivas, de caráter pessoal, é possível a comunicação, em caráter de exceção, quando o corréu, sabendo da motivação torpe, adere a tal circunstância e assumindo todas as consequências extensivas da conduta engendrada e perpetrada pelo autor principal, tal como ocorre
in casu.

Nesse sentido, não divergem os julgados deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – VEREDITO CONDENATÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA, JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS E PENA-BASE DESPROPORCIONAL– PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA E ESTABELECIMENTO DE REGIME SEMIABERTO –
QUALIFICADORAS RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MOTIVAÇÃO FOI FÚTIL – COMUNICABILIDADE – JULGADOS DO TJMG, TJPE E TJMT
- RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA – PREMISSA DO STF – ENUNCIADO CRIMINAL DO TJMT – SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL – [...] – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA. [...]
É possível a comunicabilidade de qualificadora de caráter subjetivo quando houver indícios de que o apelante não “só tinha ciência da motivação fútil do crime, como a ela aderiu de forma voluntária e consciente” (TJMT, N.U 0019326-41.2017.8.11.0042).
O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão dos jurados. Isso porque, o “advérbio ‘manifestamente’, constante do art. 593, III, d, do CPP, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, não cabendo questionar se se tal prova é a melhor ou se foi corretamente valorada.
Basta que a decisão do júri se apoie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso”
(STF, AO 1047ED). “Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.” (TJMT, Enunciado Criminal nº 13) [...].”
(TJMT – N.U 0001250-77.2018.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023) – destaquei.

Tais perspectivas, diante do
amplo espectro alcançado pela íntima convicção dos senhores jurados
e da
impossibilidade de se perquirir os motivos
que os levaram à conclusão alcançada, evidenciam que o reconhecimento da torpeza na ação delitiva não se trata de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual.

Portanto, as provas orais produzidas em ambas as fases fornecem suporte probatório idôneo para afirmar a autoria delitiva e à impossibilidade de absolvição do apelante pelo crime contra a vida, bem como para reconhecer a qualificadora do motivo torpe, sendo inarredável concluir que a decisão dos jurados
não foge ao conjunto probante
, de maneira que
o édito condenatório
não
constitui deliberação manifestamente contrária às provas dos autos, mas, sim, mera opção dos juízes leigos por uma das possíveis correntes de interpretação probatória, a qual deve ser mantida, sob pena de ofensa
ao princípio da soberania dos veredictos
.

A propósito, na lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – negritei.

Nesse aspecto, é importante frisar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo eg. Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste eg. Sodalício estadual, consoante se depreende do
Enunciado n.º 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis:

“
13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
) – Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,
deve ser preservada a decisão dos jurados, de natureza soberana por força constitucional
.

À luz dessas premissas,
m
antém-se
na íntegra o veredito condenatório prolatado em face de
SINDYLAN BARBOSA DA CRUZ
.

2.

DO PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE:

Em caráter subsidiário, pugna a i. defesa que a sanção básica do crime de homicídio seja readequada para o mínimo legal, afastando-se a valoração negativa dos vetores judiciais da
culpabilidade
e das
circunstâncias do crime
.

Contudo,
mais uma vez sem razão
!

Verte da r. sentença que, ao realizar a dosimetria da pena, na primeira fase, a MM.ª Juíza Presidente distanciou a sanção basilar em dois anos do mínimo legal [correspondente a 1/6 sobre o mínimo legal], em razão da valoração negativa dos vetores judiciais do art. 59 do CP da
culpabilidade
, ao argumento de que houve premeditação, tendo o apelante e os comparsas tramado para executar o homicídio, bem como das
circunstância do crime
, em razão do delito ter sido cometido em concurso de agente, “
pois o acusado unindo-se a terceiras pessoas, com unidade de desígnios ceifaram a vida da vítima”
(ID 312750364).

Partindo de tais premissas, considerando que a
CULPABILIDADE
, enquanto vetor judicial do art. 59 do Código Penal, constitui critério dosador da pena que se relaciona com a maior censura que recai sobre o acusado, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da gravidade concreta do fato,
a premeditação do delito, por denotar a maior gravidade da infração penal, é fundamento apto a justificar
a sua depreciação, sendo a matéria, inclusive, pacificada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, por meio do
Enunciado Orientativo n.º 49
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, recentemente pacificada no
Tema 1.318
(Julgado em 8/5/2025), estabelece que
"A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora”
(REsp n. 2.174.028/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 13/5/2025).

No caso ora em análise, o fato de o apelante e os adolescentes terem planejado o crime, combinado a logística (carona), obtido as armas e se deslocado até a casa da vítima demonstra um dolo mais intenso, uma frieza de ânimo e uma maior reprovabilidade da conduta, que excede o dolo ínsito ao tipo penal, afastando, dessa forma, qualquer alegação de que houve
bis in idem
. Não se tratou de um crime de ímpeto, mas de uma execução calculada. Logo,
a negativação da culpabilidade deve ser mantida
.

Concernente às
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, referem-se ao
modus operandi
utilizado no cenário delituoso que reveste de especial reprovabilidade a conduta perpetrada e extrapola o penalmente previsto para o crime.

E, no caso concreto, restou demonstrado nos autos que o homicídio foi praticado em superioridade numérica (três agentes), o que diminuiu as chances de defesa da vítima e aumentou a eficácia da empreitada criminosa, tratando-se, portanto, de fundamentação idônea para a negativação das circunstâncias do crime e exasperação da pena-base, visto que, consoante o entendimento firmado na jurisprudência, quando o concurso de pessoas não for qualificadora do delito (no caso do homicídio não é), pode ser valorado para a depreciação do referido vetor judicial do art. 59 do CP.

Esse foi o entendimento estabelecido no seguinte precedente deste eg. Sodalício:
“Mostra-se “adequada a análise desfavorável das circunstâncias do crime quando os réus praticaram o delito [...] em concurso de agentes” (TJDFT, Ap nº 0701686-98.2020.8.07 .0006)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1004694-80 .2023.8.11.0042, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/03/2024).

Frisa-se que o fato de o apelante, adulto imputável, ter se valido de dois adolescentes para a execução do homicídio, posicionando-se em um papel de suporte logístico e intelectual, revela uma dinâmica delitiva de maior periculosidade e reprovabilidade, que desborda do tipo penal fundamental e justifica uma maior apenação na primeira fase, não caracterizando
bis in idem
em relação ao crime de corrupção de menores, pelo qual também restou condenado
SINDYLAN
nestes autos, visto que o delito tipificado no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90 pune a ofensa à moralidade do menor de idade, enquanto a valoração do concurso de agentes na pena-base do crime contra a vida pune o
modus operandi
mais gravoso contra a vítima do homicídio

Desta feita,
permanece o desabono do presente vetorial
, haja vista tais elementos demonstrarem que o modo de execução do delito ultrapassa aquele inerente ao tipo penal, tornando demasiadamente mais reprovável a conduta perpetrada.

Em consequência, não há como acolher o pedido de revisão da pena-base.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
de ofício
,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
SINDYLAN BARBOSA DA CRUZ
pelos crimes tipificados no
art. 244-B da Lei n.º 8.069/90
, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, fazendo-o com fulcro no art. 107, IV e art. 109, inc. V c/c art. 110, §1.º, e art. 119, todos do Código Penal.

No mais, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
SINDYLAN BARBOSA DA CRUZ
nos autos da ação penal n.
0009719-77.2012.8.11.0042
,
rejeito a preliminar de nulidade arguida
,
e, no
mérito
,
NEGO PROVIMENTO

à irresignação,
conservando incólume o v. veredito condenatório emanado pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026